Tribunal: TJMT
Processo: 1004833-61.2021.8.11.0055
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004833-61.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE AILTON DOS SANTOS - CPF: 040.039.544-40 (RECORRENTE), DANIELLE SOUZA AMARAL - CPF: 018.483.701-48 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRENTE), DANIELLE SOUZA AMARAL - CPF: 018.483.701-48 (ADVOGADO), JOSE AILTON DOS SANTOS - CPF: 040.039.544-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1004833-61.2021.8.11.0055

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente(s):

JOSE AILTON DOS SANTOS

VIVO S.A.

Recorrido(s):

JOSE AILTON DOS SANTOS

VIVO S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

16/05/2022

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DOS LITIGANTES – APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO ASSINADO APÓS A SENTENÇA – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – POSSIBILIDADE – DOCUMENTO NÃO IMPUGNADO – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A juntada de novos documentos é possível, inclusive em grau de Recurso Inominado, desde que não caracterizada a má-fé daquele que o faz e que seja oportunizado o contraditório.

O novo documento encartado reflete a existência do débito que foi alvo de apontamento nos órgãos de proteção ao crédito.

Com a juntada do contrato, cabia à demandante comprovar a sua integral adimplência, com a juntada dos respectivos comprovantes de pagamentos.

Não o fazendo, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

Recurso da parte Reclamada conhecido e provido.

Recurso da parte Reclamante conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recursos Inominados
interpostos em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação proposta, nos seguintes termos:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo
PARCIAL PROCEDENTE
o pedido para:
a) DECLARAR
a inexistência do débito no valor de
R$193,19 (cento e noventa e três reais e dezenove centavos); b) CONDENAR
a parte Reclamada a pagar o valor de
R$ 7.000,00 (
sete mil reais
),
a título de indenização por dano moral, com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m. a partir do evento danoso e correção monetária (
INPC
), a partir do arbitramento; e,
c) DETERMINAR
a baixa em definitivo dos dados da parte Reclamante do cadastro de inadimplentes, relativo ao débito ora discutido, extinguindo o feito com julgamento de mérito.

A parte Recorrente, VIVO S.A., em suas razões recursais, narra a inexistência de ato ilícito praticado, pois houve contratação do serviço pela Recorrida. Requereu a reforma da sentença para que a pretensão indenizatória seja julgada improcedente. Em recurso, juntou contrato assinado, cópia do documento pessoal do autor, faturas, relatório de chamadas e informações sistêmicas.

A parte Recorrente, JOSE AILTON DOS SANTOS, requereu a majoração dos danos morais.

Contrarrazões apresentadas apenas pela parte ré, refutando as razões da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A parte Reclamada junta, em sede de Recurso Inominado, o contrato que deu origem ao débito, estando este devidamente assinado pela parte Reclamante, este acompanhado da cópia de seu documento pessoal, além de informações sistêmicas, faturas e relatório de chamadas.

Destaco que, referidos documentos não foram impugnados pela parte autora, que deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões recursais.

Assim, caberia à Consumidora demonstrar e comprovar no mínimo que efetuou o pagamento dos débitos, ou alegar fraude na assinatura do contrato, o que não se efetivou, sendo correta a inscrição por dívida existente.

Sobre a possibilidade de juntada de documentos está e possível inclusive em grau de recurso, existindo precedente do Superior Tribunal de Justiça neste sentido, desde que não evidenciada a má-fé e garantido o contraditório, como no presente caso, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. FASE RECURSAL. DOCUMENTOS QUE NÃO PODEM SER QUALIFICADOS COMO NOVOS OU RELACIONADOS A FATO SUPERVENIENTE. JUNTADA APÓS A SENTENÇA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 397 DO CPC. ALÍNEA C. NÃO-DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. 1. Controverte-se nos autos a possibilidade de juntada, em fase recursal, de documentos que não ostentam condição de novos ou se refiram a fatos supervenientes. 2. O STJ possui entendimento de que a interpretação do art. 397 do CPC não deve ser feita restritivamente. Dessa forma, à exceção dos documentos indispensáveis à propositura da ação, a mencionada regra deve ser flexibilizada. 3. O grau de relevância do conteúdo dos documentos que se pretende juntar após a sentença do juízo de 1o grau influi na formação do convencimento do órgão julgador, relacionando-se ao mérito do pedido. Por essa razão, não pode ser utilizado para justificar, de forma autônoma e independente, a decisão a respeito de sua inclusão nos autos. 4. De todo modo, mantém-se obrigatória, após a juntada dos documentos nesse contexto, a observância ao princípio do contraditório. 5. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (art. 541, parágrafo único, do CPC e art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial, com base na alínea c do inciso III do art. 105 da Constituição Federal. 6. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.

(
STJ
- REsp: 1070395 RJ 2008/0139817-0, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento:
09/02/2010
,

T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2010)

Desta forma, em que pese o entendimento do Magistrado
a quo
, entendo que os fatos constitutivos do direito da parte autora não restaram comprovados e a improcedência da ação é medida que se impõe.

Não podemos deixar de registrar que a conduta de se negar uma dívida, que se descortina ao longo dos autos, é nítida má-fé, mencionando que não tem relação jurídica, sendo esta devidamente demonstrada, de onde, nos moldes do artigo 81 do NCPC, de ofício, como me permite, reconheço a litigância de má-fé que aplico a multa de 5% sobre o valor atualizado da causa contra a parte consumidora.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos, pois tempestivos, e no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do consumidor
JOSE AILTON DOS SANTOS
e

DOU PROVIMENTO ao recurso da VIVO S.A.

para reformar a sentença combatida, e nos moldes do artigo 487, inciso I, do NCPC,
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação proposta.

Diante da sucumbência da consumidora, condeno-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95 fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, acrescidas ainda da pena de litigância de má-fé, no valor de 5 % sobre o valor atualizado da causa, sem a gratuidade de justiça, que a revogo neste momento, visto que, a gratuidade de justiça é um benefício em favor daqueles que litigam de forma correta nos Juizados Especiais, não podendo servir de incentivo àqueles que agem em ação de má-fé, sob pena de servir de incentivo para tais condutas.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2022